Tribunal: CARF
Processo: 10830.720393/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720393/2012-02
ACÓRDÃO
2002-009.394 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO LOUREIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os honorários advocatícios pagos para a percepção dos rendimentos
tributáveis são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA
DE OFÍCIO. SÚMULAR CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam
ter sido pagos (regime de competência).

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.394 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720393/2012-02
2
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 40 a 44, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.010 (ano-
calendário 2.009), apresentando a impugnação de fls. 02 a 12.
Em relação à declaração de ajuste anual do IRPF/2.010 (ano-calendário 2.009),
apresentada em 25/08/2.010 (fl. 41), o lançamento em foco apurou omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 318.328,16
(fl. 42), calculando, ao final, imposto suplementar de R$ 74.597,78, multa de
ofício de R$ 55.948,33 e juros de mora de R$ 13.293,32 calculados até
29/12/2.011.
A omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas decorreu de
verbas recebidas em decorrência de ação judicial (fl. 42).
Na impugnação interposta às fls. 02 a 12, acompanhada dos documentos de fls.
21 a 27, o contribuinte propugna pela insubsistência e pela improcedência da
ação fiscal, com o consequente cancelamento do débito fiscal reclamado,
alegando, em síntese, que os rendimentos considerados omitidos seriam isentos
do IRPF e não se referiam somente ao ano-calendário 2.009, mas a período de
vários anos, em que se discutiram a incorporação de quintos a destempo, que por
essa razão teriam natureza indenizatória. Porém, caso considerados tributáveis,
deveriam ser tributados como se tivessem sido recebidos mensalmente não
acumuladamente, como o fisco lançou o imposto de renda.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.394 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720393/2012-02
3
Pede também que se considere DARF recolhido cuja cópia se encontra à fl. 26,
bem como o pagamento de honorários advocatícios e demais despesas
processuais, necessárias à percepção dos rendimentos.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, estão sujeitos
à incidência do imposto de renda quando do seu recebimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL DECORRENTE DA INTERPOSIÇÃO
DE AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Podem ser excluídos os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte,
necessários ao recebimento das respectivas verbas, objeto de tributação, quando
comprovados. Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, devem ser
excluídos proporcionalmente à verba tributável na declaração de ajuste anual.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza
de penalidade por descumprimento da obrigação tributária, devendo ser
excluídos, para efeito de seu cálculo, os recolhimentos de imposto efetuados
antes do início do procedimento fiscal.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO.
Havendo previsão legal para a aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ afastou da base de cálculo o valore referente a honorários advocatícios de
forma proporcional aos rendimentos considerados tributáveis.
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, o seguinte:
a) O recorrente argumenta que os valores recebidos possuem caráter
indenizatório e, por isso, não devem ser tributáveis;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.394 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720393/2012-02
4
b) - Defende que os rendimentos deveriam ser tributados conforme o período em
que deveriam ter sido pagos, sob o regime de competência;
c) Deve ser afastado da base de cálculo os honorários advocatícios no valor de R$
17.107,79;
d) Que deve ser abatido o imposto já recolhido;
e) - O recorrente argumenta que a aplicação da taxa SELIC sobre multa de ofício
não tem previsão legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS VALORES RECEBIDOS
Sustenta o recorrente que os valores recebidos teriam caráter indenizatório por se
tratarem da “chamada incorporação de quintos conforme demonstrativo elaborado pela
Advocacia Geral da União”.
Da análise da documentação apresentada, não há como concluir que a ação tratou
apenas de incorporação dos mencionados quintos. Suficiente ver que o documento referido pelo
recorrente trata-se de planilha em que não distinção dos valores reconhecidos como devidos.
Poderia o recorrente, para provar o alegado, ter juntado aos autos outras peças
judiciais que corroborassem o alegado.
Assim, não há como reconhecer o caráter indenizatório alegado.
RRA SOB O REGIME DE COMPETÊNCIA
Entendeu a DRJ que os rendimentos auferidos deveriam ser tributados sob o regime
de caixa, ou seja, serem tributados no momento do recebimento.
No que tange à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
pugna o Recorrente que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009 o
disposto na Lei no 7.713/98, especificamente em seu art. 12, na redação vigente à época do fato
gerador, aduz que:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.394 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720393/2012-02
5
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEDUÇÃO NA INTEGRALIDADE
Alega o recorrente que os honorários advocatícios pagos deveriam ser afastados da
base de cálculo na integralidade, ou seja, no valor total de R$ 17.107,79.
A DRJ reconheceu a dedução de forma proporcional, pois no seu entendimento só
deve ser deduzido o valor correspondente aos valores tidos como tributáveis.
No caso, quando do lançamento, já houve a dedução da base de cálculo os valores
referente aos juros moratórios. Sobre tais valores considerados isentos, também houve custos
com a ação, no caso honorários advocatícios.
Nada mas fez a DRJ do que aplicar o disposto no § 2o, do art. 12, da Lei no 7.713/88.
Eis o que disciplina o dispositivo:
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Assim, irrepreensível a decisão recorrida.
ABATIMENTO DO IMPOSTO RECOLHIDO
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.394 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720393/2012-02
6
Alega o recorrente a necessidade de abater do imposto devido os valores já
recolhidos.
A DRJ já promoveu tal abatimento. Assim, neste ponto, a decisão recorrida também
não merece reparos.
INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, a matéria encontra-se
pacificada de acordo com a súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Considerando o caráter vinculativo das súmulas CARF, deve ser mantida a decisão
recorrida quanto a tal questionamento.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 122
DF CARF MF
Original